Tribunal: TJMT
Processo: 1030211-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030211-82.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a vida, Homicídio Qualificado, Quadrilha ou Bando (art. 288), De Tortura]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), GABRIEL GONZAGA DA SILVA SOUZA - CPF: 078.135.341-66 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), K. R. F. D. L. - CPF: 076.154.401-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON NAUJALIS PONTES - CPF: 080.939.451-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD FERREIRA DA SILVA - CPF: 095.692.491-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D ́OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Decisão que decretou a internação provisória de menor em conflito com a lei. Pretendida a restituição da liberdade do paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que decretou a internação provisória do paciente, representado pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de pertencimento a organização criminosa; tortura; e homicídio qualificado.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade e imprescindibilidade da internação provisória no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Está satisfatoriamente motivada a decisão que decreta a internação provisória se devidamente demonstrada, com base em elementos concretos e disponíveis nos autos de origem, a presença cumulativa da prova da materialidade do ato infracional, dos indícios suficientes de autoria e da imperiosidade da acautelatória socioeducativa em questão, nos termos do art. 108, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da internação provisória de adolescente em desfavor do qual se ofereceu representação pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de pertencimento a organização criminosa; tortura; e homicídio qualificado, quando demonstrada a gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas, sendo irrelevantes para afastar tal conclusão eventuais predicados pessoais favoráveis ostentados pelo adolescente.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. ECA, arts. 108 e 122.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 171.271/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1030211-82.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

IMPETRANTE:

Dr. VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI

PACIENTE:

GABRIEL GONZAGA DA SILVA SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
habeas corpus
impetrado em favor do adolescente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a internação provisória

do ora paciente nos autos do Processo de Apuração de Ato Infracional n. 1002067-65.2024.8.11.0011 (PJe), dada a suposta prática de atos infracionais análogos aos delitos previstos pelo
art. 121, §2o, I, III e IV, do Código Penal
;
art. 1o da Lei n. 9.455/97
; e
art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/13
, na forma do art. 69 do Código Penal.

Dessume-se da prova pré-constituída que o menor em conflito com a Lei foi internado provisoriamente em
14/10/2024
, à custa de seu suposto envolvimento com os atos infracionais análogos aos delitos supramencionados. Pleiteada a
revogação da internação provisória
, o d. juízo
a quo
indeferiu
o pleito.

Nesse cenário, suscita o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que tanto a decisão que decretou, quanto a que manteve a medida cautelar de internação provisória em desfavor do paciente,
carecem de fundamentação adequada
, pois
ausentes
, na intelecção do impetrante,
os requisitos indispensáveis à decretação da providência acautelatória
, notadamente em vista das
circunstâncias pessoais de GABRIEL
, que possui bons antecedentes e exerce ocupação lícita, residindo na companhia dos pais, sem que haja
notícias
, ademais, de seu envolvimento com quaisquer outros crimes desde a data dos fatos ora em discussão [05/04/2024], pelo que, atendida à
excepcionalidade
da internação provisória, seria de rigor seu afastamento, por
manifesta desproporcionalidade
.

Com arrimo nessas assertivas, almeja o impetrante a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a internação provisória
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de desinternação
, sem prejuízo da adoção de eventuais medidas cautelares mais brandas.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 247975687 ao ID 247977686.

Indeferida
a medida liminar consoante decisão de ID
248191187, solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 249195656.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 253150196).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que o Ministério Público ofertou representação em face de
GABRIEL GONZAGA DA SILVA

e
Kayron Roberti Ferreira de Lima
, dando-os como incursos na prática de atos infracionais análogos aos delitos previstos pelo
art. 121, §2o, I, III e IV, do Código Penal
;
art. 1o da Lei n. 9.455/97
; e
art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/13
, na forma do art. 69 do Código Penal

De acordo com a representação, no dia
05/04/2024
, no Bairro Morumbi, em Mirassol d’Oeste/MT, o ora paciente
GABRIEL
e o adolescente
Kayron
, enquanto integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, agindo por ordem desta em conluio com o imputável
Anderson Naujalis Pontes
,
torturaram
e
mataram a vítima
Alberto Gomes Tazzo
, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, bem como por motivo torpe e com emprego de meio cruel.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na madrugada do dia 06/04/2024,
Marlene Gomes da Silva
, genitora da vítima,

comunicou às autoridades o desaparecimento de seu filho
Alberto
, que havia saído de casa por volta das 19h30min do dia anterior, dirigindo um veículo Fiat
Strada
, o qual, depois,
Marlene
encontrou na praça pública situada no Bairro Morumbi ainda
com as chaves na ignição,

sendo essa a circunstância que fez com que se dirigisse à Delegacia.

Na manhã do dia 06/04/2024,
o corpo de
Alberto
foi encontrado por
Miguel Gomes Ferreira
, irmão da vítima, em uma construção situada à frente da referida praça pública, com sinais de que havia sido amarrado, torturado e estrangulado até a morte.

Prosseguindo com a narrativa, o Ministério Público Estadual dá conta de que, ao serem ouvidos, familiares e um amigo da vítima indicaram que
Alberto
vinha sendo ameaçado por membros da facção criminosa Comando Vermelho, em razão de postagens em redes sociais nas quais aparecia ostentando símbolos associados à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). E, com efeito, analisado pelo Órgão Ministerial o perfil no
Instagram
da vítima, foram encontradas duas fotografias em que a vítima fazia sinal alusivo ao PCC.

Em diligências conduzidas ao longo das investigações, a d. autoridade policial obteve imagens do Posto de Saúde Morumbi, próximo ao local em que a vítima fora encontrada morta. Nas imagens, foi possível visualizar o momento em que
Alberto
chegou à praça na companhia de
Anderson, Kayron
e
GABRIEL.

Foram ouvidos, ademais, os adolescentes
San Thiago Brandão Lavratti
e
Emily Rayane Garcia Duarte
, que estavam na praça antes da chegada da vítima e dos investigados, além de
Jayra Vitória Ribeiro Ramos
, namorada de
Anderson
na época dos fatos, a qual relatou à d. autoridade policial que
Anderson
lhe teria confessado a prática do homicídio de
Alberto
, bem como informou que, posteriormente ao crime, ele e os adolescentes
Kayron
e
GABRIEL
consideraram fugir da cidade, com receio de serem presos.

Em sentido correlato, se constatou que a vítima ficou
offline
no
Whatsapp
por volta das 20h27min do dia 05 de abril de 2024, momento próximo àquele em que apareceu, nas imagens, conversando com
Anderson, Kayron
e
GABRIEL.
Dessa forma, as investigações apontaram que os três possivelmente concorreram para a morte de
Alberto
, na condição de integrantes da organização criminosa Comando Vermelho.

Por sua vez, quanto à internação provisória do paciente, colhe-se dos autos que, em
28/08/2024
, a d. autoridade policial representou pela medida, vindo o d.
parquet
a fazer o mesmo em
04/10/2024
. Em
07/10/2024
, a providência acautelatória foi decretada pelo d. juízo
a quo
, contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte, a princípio, na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, visto que se cuida de representação pela prática, além daquele análogo ao crime de
organização criminosa
,

de atos infracionais cometidos mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa [
tortura e homicídio qualificado
], os quais admitem a imposição da medida socioeducativa de
internação
.

Quanto aos requisitos para sua decretação provisória, extrai-se do art. 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente
que se trata de internação limitada ao
prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias
, exigindo-se do julgador a prolação de
decisão fundamentada
, baseada em
indícios suficientes de materialidade e autoria
, com a demonstração de
necessidade imperiosa da medida
[art. 108, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente].

Atendendo a esses preceitos, também se condiciona a aplicação da internação provisória
à necessidade de se garantir a segurança pessoal do menor ou a manutenção da ordem pública
, sempre que a
gravidade do ato infracional e a repercussão social do fato assim recomendarem
(art. 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Nesse ponto, ao compulsar a decisão vergastada, verifico que, ao contrário do arrazoado pelo d. causídico, se cuida de
decisum
cuidadosamente fundamentado, em que foram consideradas as particularidades do caso.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão,
in verbis
:

“[...] Com efeito, em sede de cognição sumária,
existem elementos ponderáveis para decretar a internação provisória dos ora representados, pois, trata-se de ato infracional gravíssimo, suficientemente demonstrado pelo boletim de ocorrência confeccionado e a investigação realizada pelas autoridades competentes
. As gravações de câmeras de seguranças juntadas dão conta que Kayron e Gabriel são autores dos fatos.

Assim, após detida e acurada análise dos documentos trazidos aos autos, entendo
pela imperiosa necessidade da segregação provisória dos representados
, encontrando amparo nos artigos 108, 122 e 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso porque,
a internação provisória, conquanto cerceamento de liberdade constitui, também, uma forma de proteção aos infratores, cujo comportamento se mostra completamente fora dos padrões mínimos exigidos para uma convivência social saudável.

À vista de tais considerações, vejo que a segregação provisória do ora representado se impõe, pois,
a situação contrária, no momento, significará o seu retorno ao ambiente onde estava inserido, com possibilidade de se voltar a cometer atos infracionais
. Logo, os requisitos que autorizam a presente medida estão configurados no presente caso, posto que se trata de
ato infracional análogo a crime doloso contra a vida
(art. 122, I, ECA) e diante da reiteração de condutas infracionais cometidas pelo menor (art. 122, II, ECA) [Kayron].

[...] Da mesma forma, nos termos do art. 108, parágrafo único, do ECA,
há indícios suficientes da autoria e materialidade
.

Desta forma,
considerando a grave ameaça e violência praticada pelo representado e a gravidade concreta do ato infracional, imperiosa a decretação da internação provisória, não se identificando providência menos gravosa capaz de resguardar, de forma eficaz, a segurança dos representados e também a tranquilidade das testemunhas em instrução vindoura (aqui se dá contorno à expressão “ordem pública” prevista no art. 174, in fine, do ECA).

[...] Acolho o requerimento formulado e
DECRETO a INTERNAÇÃO PROVISÓRIA dos representados KAYRON ROBERTI FERREIRA DE LIMA e GABRIEL GONZAGA DA SILVA SOUZA
, pelo prazo de 45 dias, com fundamento no artigo 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente”.

(Decisão de ID 247977676 - Págs. 4-6). — Destaquei.

Vê-se, portanto, de um lado, que foram angariados suficientes elementos acerca da
materialidade e da autoria dos atos infracionais
, tendo o adolescente
GABRIEL
não apenas sido
visualizado
por meio das imagens obtidas pelas câmeras de segurança de estabelecimento próximo ao local dos fatos (PSF Morumbi), mas também sido
enredado
nas investigações por meio dos depoimentos das pessoas ouvidas pela d. autoridade policial, que detalharam o envolvimento de membros da organização criminosa Comando Vermelho com represálias dirigidas à vítima, em momento anterior à sua morte, no aparente intento de dissuadi-la de manifestações públicas de apoio a facção rival [PCC], tendo
Alberto
, inclusive,

deixado sua residência na noite dos fatos para se encontrar com os suspeitos a fim de “resolver” essa questão.

A dinâmica dos fatos, a seguir, foi detalhada pela d. autoridade policial no bojo da representação
a partir da análise das câmeras de segurança,
consoante se vê do seguinte excerto,
in verbis
:

“[...] Das imagens coletadas, verificou-se que Alberto chega na praça um pouco antes das 19:30 do dia 05/04/2024, tendo chegado no veículo Fiat Estrada de sua família (o mesmo encontrado pelos familiares com a chave na ignição).
Na análise das imagens, percebe-se que a vítima está temerosa porquanto não retira a chave da ignição e faz um sinal de cruz ao sair.

Quando efetivamente chega na praça,
é acompanhado por um rapaz que o conduz para a frente da praça, onde se percebe já se encontrarem outras pessoas
. Após alguns minutos, Alberto Tazzo retorna na companhia de mais três pessoas para uma área mais central da praça. Nesse local, já havia alguns adolescentes brincando e conversando, os quais, após falar com as pessoas que estavam com Alberto, se retiram,
ficando nessa área apenas Alberto Tazzo e mais três indivíduos do sexo masculino, seus algozes.

Percebe-se então que eles
ficam conversando por alguns minutos, parte deles checando o celular de Alberto Tazzo e falando ao telefone. Após alguns minutos as imagens desaparecem (momento em que eles se deslocam para algum, já que câmera capta somente movimentos), próximo às 20 horas
”.

(ID 247977669 – Págs. 7-8). — Destaquei.

Em diligências investigativas, as pessoas que se encontravam na praça foram capazes de identificar os sujeitos que, na data fatídica, haviam se encontrado com
Alberto
, ensejo em que
GABRIEL
foi indigitado como um deles. Posteriormente, a namorada de
Anderson
à época, confirmou que ele teria confessado o envolvimento com a morte de
Alberto
, afirmando, ainda, que teria se reunido posteriormente com o menor
Kayron
e o paciente
GABRIEL
para decidirem se fugiriam ou não da cidade, dado o receio de serem presos.

Quanto à imprescindibilidade da medida, a d. autoridade acoimada coatora a justificou por se tratar de
atos infracionais cometidos com grave ameaça ou violência contra a pessoa
, não havendo falar, nesse ponto, em mera menção à
gravidade abstrata

do ilícito, quando se vê dos autos a presença de
circunstâncias concretas
aptas a demonstrar o
aparente potencial de periculosidade
do paciente.

Com efeito, verte do caderno processual que
GABRIEL
incorreu em atos infracionais análogos aos crimes de
homicídio qualificado
,
pertencimento a organização criminosa
e
tortura,
possivelmente tendo sido um dos responsáveis pelos atos de agressão que, consoante se vê do Laudo Pericial n. 531.1.01.9047.2024.172412-A01, causaram à vítima
Alberto
inúmeras

lesões corporais contusas
, cujas diferentes fases tornaram possível demonstrar que “
o ‘animus necandi’ não foi o principal objetivo desde o início das primeiras lesões
”, as quais culminaram em
estrangulamento
, com o emprego de
fio de arame
, e tendo sido o ofendido “
mantido amarrado pelas pernas e braços durante parte ou todo o ato
” (ID 169404197 – autos n. 1002067-65.2024.8.11.0011), tudo em aparente contexto de
disputas envolvendo facções criminosas rivais;
elementos que demonstram suficientemente a
gravidade concreta
da conduta em tese cometida pelo representado, e autorizam a imposição da medida de internação provisória.

Diante das peculiaridades do caso concreto, máxime à luz da
violência extremada
que imbuiu o
modus operandi
, resta inarredável concluir que o ato infracional
extrapola o grau de reprovabilidade
inerente aos tipos penais dos quais é análogo e, portanto,
justifica a manutenção da internação provisória.

Como já mencionado, afinal, não são outras as diretrizes estipuladas pelo art. 174 do Estatuto da Criança do Adolescente,
in verbis:

Art. 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato,
exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública
. –
Destaquei.

Em outro sentido não se orienta a pacífica jurisprudência pátria. Veja-se:

[...] 2. “
A medida de internação provisória somente pode ser aplicada quando presentes as hipóteses dos arts. 108 e 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo os quais devem estar presentes
indícios suficientes de autoria e materialidade
, deve ser demonstrada a
necessidade imperiosa da medida
e o ato infracional tenha sido cometido mediante
grave ameaça ou violência a pessoa
, por reiteração no cometimento de outras infrações graves ou por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta
.” (HC 337.610/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/9/2016, DJe 4/10/2016).

3.
O ato infracional a que responde o agravante envolve grave ameaça ou violência à pessoa, no caso, o latrocínio tentado, o que justifica a medida de internação provisória com base no art. 122, I, do ECA
.

(
AgRg no RHC n. 171.271/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022
). — Destaquei.

Demais disso, consigno que os
predicados pessoais
eventualmente favoráveis do paciente não detêm o condão de afastar a necessidade da internação provisória quando constatada a presença dos seus requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Assim sendo, concluo pela
legalidade
e
idoneidade
da motivação que embasa o édito segregatício, o qual expõe com clareza a presença dos requisitos da internação provisória e, via de consequência, a
imprescindibilidade
da referida medida, notadamente considerando a
gravidade concreta
da conduta supostamente perpetrada pelo paciente.

Em outras palavras, entendo que a internação provisória, conquanto se afigure extremamente gravosa,
apresenta-se como a única medida adequada para atender as necessidades do caso concreto
, não se vislumbrando, nas demais providências previstas no bojo do art. 101 do ECA, a austeridade necessária à garantia dos bens jurídicos que se visa tutelar com o isolamento social.

Nesses termos, portanto, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor do adolescente em conflito com a Lei
GABRIEL GONZAGA DA SILVA SOUZA
e, por conseguinte, mantenho sua internação provisória decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/11/2024